Tribunal: TJBA
Processo: 8011197-60.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011197-60.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LORAINE MARIA BAZANA EVERLING e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL AUGUSTO MESQUITA, KLEIBE MARQUES DA SILVA, LUCIANE DE SOUZA BARREM, KAREN KAZUME TSUKAMOTO

ESPÓLIO: AMAURI ANTONIO SCHER e outros (2)

Advogado(s)
:
KAREN KAZUME TSUKAMOTO, DANIEL AUGUSTO MESQUITA, KLEIBE MARQUES DA SILVA, LUCIANE DE SOUZA BARREM

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA DE BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO POR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MENORIDADE DA INVENTARIANTE E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇAO AQUISITIVA TEMPORAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR RETENÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO OU DANO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de usucapião ordinária de bem móvel ajuizada pela autora com objetivo de declarar domínio sobre pulverizador agrícola.

2.

Sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Barreiras julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a impossibilidade de aquisição originária do bem gravado com alienação fiduciária e a ocorrência de causas interruptivas da prescrição aquisitiva.

3.

Reconvenção parcialmente procedente, deferindo a reintegração de posse do bem ao Espólio, indeferido o pedido subsidiário de indenização.

4.

Interposição de apelação pela autora, sustentando posse mansa, pacífica e com animus domini desde 2016, pleiteando o reconhecimento da usucapião.

5.

Interposição de recurso adesivo pelo Espólio, visando à condenação da autora ao pagamento de indenização, com base em nota fiscal de aquisição.

6.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes. Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público relevante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aquisição de bem móvel por usucapião nas circunstâncias fáticas descritas; (ii) saber se é cabível a conversão da obrigação de restituição em indenização pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O juízo de origem corretamente afastou a possibilidade de usucapião por presença de causas impeditivas, como a alienação fiduciária, a existência de demanda judicial de busca e apreensão com citação válida, a menoridade da inventariante e notificação extrajudicial apta à interrupção do prazo aquisitivo.
9. A aquisição da propriedade de bem móvel por usucapião, nos termos dos arts. 1.260 e 1.261 do Código Civil, exige posse com animus domini e sem causas interruptivas da prescrição.
10. Jurisprudência recente do TJMG confirma o entendimento de que a usucapião de bem móvel requer, além da posse com animus domini, a inexistência de oposição ou impedimentos legais.
11. No tocante ao recurso adesivo, não restou demonstrada a impossibilidade da restituição do bem ou a ocorrência de dano efetivo que justificasse a conversão da obrigação em perdas e danos (arts. 499 e 816 do CPC).
12. A nota fiscal de aquisição não substitui prova de uso ou dano. Ausente perícia ou elementos que comprovem o valor atual do bem ou sua deterioração.
13. A jurisprudência do TJGO, em consonância com a do STJ, orienta que a conversão da obrigação em perdas e danos pressupõe a inviabilidade concreta da tutela específica e sua eventual aplicação no cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: “A aquisição de bem móvel por usucapião pressupõe a inexistência de impedimentos legais e de causas interruptivas da prescrição aquisitiva, como alienação fiduciária vigente e notificações judiciais válidas. A conversão da obrigação de restituição em perdas e danos exige demonstração da impossibilidade concreta da tutela específica e prova efetiva de dano.”

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 1.260 e 1.261
Código de Processo Civil: arts. 499 e 816

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - Apelação Cível: 50040501820238130720, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 07/02/2025, DJe 12/02/2025
TJ-GO – AC: 50522192120218090137, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação e Recurso Adesivo sob o n°8011197-60.2022.8.05.0022, da Comarca de Barreiras (BA), apelantes e apelados
LORAINE MARIA BAZANA EVERLING
e
ESPÓLIO DE AMAURI ANTÔNIO SCHER.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto desta relatora.

Sal
vador, .